Tribunal: TJDFT
Processo: 0707879-30.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL. INADIMPLEMENTO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pleito autoral de condenação do réu ao pagamento de débito apurado no valor de R$ 18.182,00.

2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação ordinária em que aduziu ter prestado o serviço de abastecimento de gás para a empresa Duarte Pizzaria Churrascaria Ltda durante o ano de 2019 e que o réu negou-se a pagar o valor correspondente.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em razões recursais o Recorrente alega que colacionou aos autos documentos que comprovam que o demandado é o responsável pelo débito relativo ao fornecimento de gás, ainda que tenha permitido que outras pessoas assinassem os recibos.

5. No caso, não restou comprovada a relação obrigacional existente entre as partes decorrente de contratação verbal e o descumprimento do ajuste na forma pactuada.

6. Conforme consignado pelo Juízo sentenciante, os recibos juntados aos autos indicam que o gás foi fornecido a uma pessoa jurídica, seja ela Duarte Pizzaria e Churrascaria ou Casa do Índio ou Rei do Caldo, e não ao demandado. Portanto, a pretensão deve ser formulada em face das pessoas jurídicas que efetivamente adquiriram o produto.

7. Ressalte-se que a personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores de modo que os patrimônios da sociedade e da pessoa física são distintos. Logo, mesmo que o demandado tenha assinado três recibos de entrega, o que não restou efetivamente comprovado nos autos, não se pode atribuir a ele a responsabilidade individual pela dívida, principalmente a se considerar que sequer integra o quadro societário da pessoa jurídica indicada na inicial como destinatária do fornecimento do gás.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento das custas finais.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.